Tribunal: TJBA
Processo: 8172033-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172033-02.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO DIAS DA ROCHA

Advogado(s)
:
JURANDI SENA DAS MERCES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL.
SAQUE INTEGRAL. TEMA 1387/STJ. LEI Nº 14.010/2020.
SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
TEMPESTIVIDADE DO AJUIZAMENTO. SENTENÇA ANULADA. REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que julgou liminarmente improcedente ação de reparação por danos materiais relativa a desfalques e ausência de correção monetária em conta individualizada do PASEP (art. 332, § 1º, do CPC), por reconhecer a prescrição decenal, considerando que entre o saque integral (10/11/2014) e o ajuizamento da ação (14/11/2024) transcorreram mais de dez anos.

II. Questão em discussão

Definir se a suspensão dos prazos prescricionais prevista no art. 3º da Lei nº 14.010/2020 (12/06/2020 a 30/10/2020 – 141 dias) é aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP, de modo a afastar a prescrição reconhecida na origem.

III. Razões de decidir

1. Nos termos do Tema 1387/STJ, o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) para a pretensão de reparação por falha na prestação do serviço relativa a conta individualizada do PASEP.

2. A relação jurídica entre o titular da conta PASEP e o Banco do Brasil tem natureza civil e contratual, conforme reconhecido no Tema 1150/STJ, o que a insere no âmbito das relações de direito privado abrangidas pela Lei nº 14.010/2020.

3. A suspensão de 141 dias (12/06/2020 a 30/10/2020) projeta o termo final do prazo decenal de 10/11/2024 para 31/03/2025, de modo que a ação ajuizada em 14/11/2024 é tempestiva.

IV. Dispositivo

Recurso provido para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8172033-02.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ANTONIO DIAS DA ROCHA
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso

, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .